Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719432-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA, ESTORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP, RODRIGO FERREIRA VILELA AGRAVADO: MICHAEL SANTOS OLIVEIRA, GERALDO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID retro. Ante-se a Secretaria o nome dos novos Procuradores da Agravante. Após cls. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator